Tribunal: STF
Processo: ARE 1571275
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO. PESSOA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO POR INTERMÉDIO DE TERAPIAS. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO. COPARTICIPAÇÃO. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. AUSENTE EXCLUSÃO EXPRESSA DO TRATAMENTO NO CONTRATO. COPARTICIPAÇÃO NÃO PREVISTA NO PACTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO QUE SE CONTRAPÕE À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O CONHECIMENTO DA INCONFORMIDADE. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 123), CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.656/1998, E QUE NÃO FORAM OBJETO DE ADAPTAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DESSA LEGISLAÇÃO, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO ATOS JURÍDICOS PERFEITOS, PRESERVANDO A AUTONOMIA DE VONTADE DAS PARTES, QUE OPTARAM POR MANTER INALTERADOS SEUS PLANOS ANTIGOS. ASSIM, MANTÊM PLENA VALIDADE E EFICÁCIA DE SUAS CLÁUSULAS, CONFORME AS CONDIÇÕES PACTUADAS ORIGINALMENTE. 



    EMBORA NÃO SE TRATE DE CONTRATO REGULAMENTADO PELA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE, POSSÍVEL ANALISAR SUA JURIDICIDADE E, PORTANTO, EVENTUAL ABUSIVIDADE DE SUAS CLÁUSULAS, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL E NA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS (ARTIGOS 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL), SENDO APLICÁVEL À ESPÉCIE, AINDA, O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME ASSENTADO NA SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    AUSENTE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DO TRATAMENTO PLEITEADO, A RECUSA AO CUSTEIO NÃO ESTÁ AMPARADA PELOS TERMOS DO CONTRATO, CONFIGURANDO-SE, PORTANTO, EM PRÁTICA ABUSIVA. ASSIM, RECONHECIDO O DEVER DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PRESCRITO, NOS LIMITES DA SENTENÇA. 



    INEXISTINDO NO CONTRATO PREVISÃO CLARA SOBRE A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO PARA O TRATAMENTO REQUERIDO, INDEVIDA A EXIGÊNCIA PELO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. 



    REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA, HAJA VISTA O DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA. 



    APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA E RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.” (Doc. 107, p. 11)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, UNIMED Alto da Serra - Sociedade Cooperativa de Serviço Médico Ltda apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 102, § 2º, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos do Tema 123 da Repercussão Geral e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.931. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido violou o ato jurídico perfeito, uma vez que deixou de observar as cláusulas de contrato celebrado anteriormente à vigência da Lei Federal 9.656/1998. Narra que “a decisão recorrida está a determinar que a Recorrente custeie os tratamentos de Terapia ABA e Terapia Ocupacional, sob o argumento de que tais terapias não constam expressamente na cláusula referente e exclusão de coberturas do contrato”, certo que “esta é uma condição impossível de ser cumprida por qualquer contrato de plano de saúde firmado na década de 90, como é o caso do contrato examinado nestes autos, tendo em vista que naquela época, estas terapias sequer existiam no Brasil e, obviamente, não eram prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista” (Doc. 109, p. 14). Alega que “exigir o custeio dessas terapias pela operadora, pelo fato do contrato NÃO CONSTAR EXPRESSAMENTE ESTA EXCLUSÃO, contrato este celebrado ainda na década de 90, antes mesmo da existência de tais terapias no Brasil, significa violar o princípio da legalidade e da irretroatividade” (Doc. 109, p. 16). Defende que os “planos de saúde não podem ser compelidos a fornecer ao paciente todo e qualquer atendimento, pois o plano de saúde no qual a Recorrida se vinculou possui limites para a cobertura contratada, os quais estão muito bem definidos no contrato do plano de saúde, sob pena de uma desestruturação financeira que já vem ocorrendo em razão do fenômeno que se intitulou como Judicialização da Saúde” (Doc. 109, p. 24). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário e a improcedência dos pedidos formulados na nesta ação.



    Gael Rauber Santana apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 114).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 115), motivo pelo qual a UNIMED Alto da Serra - Sociedade Cooperativa de Serviço Médico Ltda interpôs o presente agravo (Doc. 118).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido foram os julgados do Plenário desta Corte proferidos, em casos semelhantes ao presente, nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.410.432-AgR, 1.410.434-AgR e 1.410.431-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/09/2023. Por todos, reproduzo a ementa deste último:



    “DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Destaquei)



    Assim também já decidiu a Primeira Turma desta Corte, ao apreciar casos análogos ao presente, in litteris:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.377.921-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/06/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO CONTRATO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.504.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 11/10/2024, destaquei)



    A semelhante conclusão, ademais, cheguei em sede de reclamação, consoante decisão monocrática assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. ALEGADA AFRONTA AO TEMA-RG 123. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO APLICOU LEI POSTERIOR A CONTRATOS ANTERIORES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Reclamação 59.388, de minha relatoria, DJe de 26/06/2023, destaquei)



    Na mesma toada, compete ainda mencionar, entre outras, as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE 1.482.015, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 05/04/2024; RE 1.477.010, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/02/2024; RE 1.472.198, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 05/02/2024; ARE 1.201.372 e RE 1.438.381, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/07/2023 e 19/06/2024; RE 1.464.767, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 20/11/2023; ARE 1.374.216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/08/2022; e ARE 1.384.047, de minha relatoria, DJe de 27/05/2022.



    Ressalte-se também que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo quanto à abusividade da negativa sub judice, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente